Tribunal: STF
Processo: RMS 39022
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto, em 24.2.2023, por Orestes Dilay (e-doc. 48) contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL APONTADO COMO COATOR. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO RECURSO. SÚMULA 267/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Na hipótese dos autos, o impetrante sustenta que os provimentos judiciais proferidos nos autos do ARESP 1.359.454/PR aplicaram indevidamente a Súmula 315/STJ, deixando de ‘ser aplicadas as que incidência tinham, tais sejam as Súmulas 456, 292 e 528, estas do Colendo Supremo Tribunal Federal’ (fl. 6). 3. O posicionamento do STJ é firme no sentido de que é incabível o Mandado de Segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo do recurso específico ou da ação rescisória. Nos termos da súmula n° 267, do STF. ‘Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’. 4. Agravo interno não provido” (e-doc. 41).



    2.  Publicada essa decisão em 16.12.2022 (e-doc. 44), o recorrente interpõe o presente recurso ordinário tempestivamente (e-doc. 48).



    Insurge-se ele contra decisão proferida nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 1.359.454/PR, pela qual o Superior Tribunal de Justiça teria aplicado equivocadamente a Súmula n. 315 daquele Tribunal e desconsiderado “as Súmulas 456, 292 e 528, (...) do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 48). 



    Noticia que “Perante o Juízo da Fazenda e, pois absolutamente competente em razão da matéria na forma dos preceitos Federais, os art. 3º, § 1°, III, da Lei n. 10.259/2001; dos arts. 23 e 27 da Lei n. 12.153/2009, foi proposta a demanda, tal seja, ‘Ação ordinária de anulação ou cancelamento de ato administrativo’“ (fl. 6, e-doc. 48). 



    Informa que “veio a ser acolhida exceção de incompetência e o feito remetido aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, isso não com base na Lei do Congresso, mas sim, aquela a definida pelas Resoluções n. 10/2010 e 113/2014 do TJPR, atos normativos locais e mesmo assim nem são Leis (e se (Leis) o fossem estariam usurpando competência de legislar da União)” (fl. 6, e-doc. 48). 



    Anota que, “apresentados os recursos cabíveis, a Egrégia Corte local manteve a decisão e até impôs multa” e que “barrado o Especial, o Agravo foi conhecido e provido o Especial para excluir a multa” (fl. 6, e-doc. 48). 



    Realça que, “com relação a questão de fundo, tal seja, à competência absoluta, o Especial que veio com lastro em disseptação areopagítica e maltrato aos preceitos federais acima declinados, combatendo o decisum e também os declinados atos infralegais, a decisão, pois data vênia máxima, equivocada e teratológica, não acolheu o recurso ao fundamento de que, Pasme Nobre Relator, ‘foi adotada a definida pelas Resoluções n. 10/2010 e 113/2014 do TJPR, atos normativos que estão fora do conceito de Lei para autorizar o manejo do Especial.’ (sic) Assim, a conclusão: As Resoluções (locais) não tem força de Lei para autorizar o manejo do Especial e, ao mesmo tempo tem força de Lei (e de Lei Federal) para ditar competência processual” (fls. 6-7, e-doc. 48).



    Afirma que, “nesta via, a da segurança, estão sendo/foram atacados tanto o ato que primeiro solveu o Especial na parte que deixou de pronunciar a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quanto os subsequentes que o mantiveram inalterado” (fl. 7, e-doc. 48). 



    Sustenta que o acórdão recorrido “não só olvidou as ilegalidades e nulidades mencionadas [na inicial], como também que aqui já foram utilizados todos os recursos, não cabendo mais recurso algum, a teor do Tema 181/STF e, nem mesmo a rescisória face à expressa vedação contida no artigo 59 da Lei n. 9.099, de 26.09.95” (fl. 8, e-doc. 48). 



    Alega que a interposição deste recurso ordinário “não se trata de mero inconformismo ou utilização da segurança como sucedâneo de recurso, eis que demonstrado quantum satis, não só que se trata de decisão irrecorrível, mas também da evidente ilegalidade, do erro e, de consequência, de flagrante teratologia” (fl. 11, e-doc. 48). 



    Afirma que o objetivo do recurso é “devolver às Egrégias Instâncias Máximas o conhecimento irrestrito de toda matéria impugnada, mesmo a que não tenha sido julgada por inteiro, tudo a teor do contido no artigo 515 e seus §§, 516 e 517 todos do Código de Processo Civil/73 e 1.013 e §§ do Código de Processo Civil/15 e remansosa jurisprudência, relativos ao recurso de apelação” (fl. 11, e-doc. 48). 



    Este o pedido:



    “Nas pegadas do exposto, requerendo prioridade na forma da Lei n. 10.741/03 art. 71 e novo CPC art. 1.048 ‘caput’ e inciso I -, reiterando que sejam consideradas como partes integrantes e inseparáveis destas as razões da Inicial, dos Embargos de Declaração e do Agravo Interno seus fundamentos, precedentes jurisprudenciais e pedidos e, mais pelo muito que ainda deverá ser suprido pelo inegável saber jurídico que os longos anos de vivência com as coisas do Direito tem conferido a Vossas Excelências, atendidos que foram todos os requisitos legais e regimentais, suplica seja o Recurso Ordinário admitido, conhecido e provido, aplicando-se o direito à espécie (Súmulas 456, 292 e 528 todos desta Colendo Corte), isto é, para que sejam todas as questões suscitadas, porque ficam submetidas ao exame deste Alto Sodalício, dada a ampla devolutividade (do Recurso Ordinário), ‘que investe o tribunal no conhecimento irrestrito da causa,’ (sic) (REsp 684.331/RS,FUX, artigo 1.013 e §§ do Código de Processo Civil/15 supra), então que também sejam todas conhecidas e apreciadas para anular ou reformar os venerandos acórdãos e conceder a segurança para ordenar liminarmente a SUSPENSÃO das indicadas (e que que são indevidas) incidências da colacionada Súmula 315 E. STJ ao final CASSAR os venerandos acórdãos citados, aqueles tirados no Agravo em Recurso Especial n. 1359454 – PR - E. Primeira Turma e em todos os subsequentes – tudo para ser determinado o retorno dos autos da ‘Ação ordinária de anulação ou cancelamento de ato administrativo’ ao juízo legalmente competente, observado o princípio da primazia do mérito – art. 488 do CPC – ou, caso a tanto não se faça possível, que seja renovada a apreciação e o julgamento do cogitado Especial, agora sem nenhuma incidência do citado verbete Sumular n. 315 E. STJ” (fls. 12 e 13, e-doc. 48). 



    3. Em contrarrazões, a União sustentou que “o impetrante apenas repetiu, na peça recursal, os argumentos expostos na inicial, e afastados pelo acórdão do STJ. Aplicável, ao caso, a Súmula 284/STF, por analogia, por deficiência na fundamentação do recurso ordinário” (e-doc. 60).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O mandado de segurança foi impetrado contra “provimentos judiciais proferidos nos autos do ARESP 1.359.454/PR” que teriam “aplica[do] indevidamente a Súmula 315/STJ, deixando de ‘ser aplicadas as que incidência tinham, tais sejam as Súmulas 456, 292 e 528, estas do Colendo Supremo Tribunal Federal’” (fl. 1, e-doc. 13).



    Naquele agravo em recurso especial, questionou-se acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que aplicou suas Resoluções daquele Tribunal para decidir quanto à competência para processamento e julgamento de “ação ordinária de anulação ou cancelamento de ato administrativo”, em suposta contrariedade ao que estabelecido pela legislação de regência.



    O Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo e deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a incidência da multa aplicada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, decidindo-se “pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da inocorrência de negativa de prestação jurisdicional e pela inviabilidade de exame de norma infralegal” (e-doc. 8).



    Assentou-se que “a competência para o julgamento do feito foi definida pelo Tribunal de origem com base nas Resoluções n. 10/2010 e 113/2014 do TJPR, de forma que a pretensão recursal não comporta conhecimento, porquanto tais atos normativos não se enquadram no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o artigo 105, III, a, da Constituição Federal de 1988” (e-doc. 6).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados pelo Ministro Relator. Também foi interposto agravo regimental e opostos embargos de divergência, desprovidos pelo Superior Tribunal de Justiça.



    6. Na espécie, o mandado de segurança foi indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Benedito Gonçalves (e-doc. 13), em decisão confirmada, em agravo, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial. 



    Estas as razões do acórdão recorrido:



    “Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.



    Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.



    Isso porque, na hipótese dos autos, o impetrante sustenta que os provimentos judiciais proferidos nos autos do ARESP 1.359.454/PR aplicaram indevidamente a Súmula 315/STJ, deixando de ‘ser aplicadas as que incidência tinham, tais sejam as Súmulas 456, 292 e 528, estas do Colendo Supremo Tribunal Federal’ (fl. 6).



    Entretanto, o posicionamento do STJ é firme no sentido de que é incabível o Mandado de Segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo do recurso específico ou da ação rescisória. Nos termos da súmula n° 267, do STF. ‘Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’” (e-doc. 42). 



    7. Nos termos da legislação vigente, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido do descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial, exceto quando comprovadas, de plano, teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993” (Mandado de Segurança n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 30.427, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011). 



    No mesmo sentido decidi, por exemplo, no Recurso em Mandado de Segurança n. 27.241, Primeira Turma, DJe 13.8.2010, e no Recurso em Mandado de Segurança n. 29.222, Plenário, DJe 4.10.2011. 



    O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas ns. 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal).



    8. O recorrente insiste em sustentar teses afastadas nas decisões apontadas como coatoras, desde a impetração do mandado de segurança, insistindo que o Tribunal de origem “considerou não apreciado o mérito (que por força de presunção de lei foi apreciado – art. 1.025 CPC) e, depois, fez incidir a Súmula 315/STJ, porque não foi apreciado o mérito”.



    Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de divergência, “por incidência analógica da Súmula 315/STJ, revela-se inviável rever, em embargos de divergência, a aplicação de regras técnicas de conhecimento do recurso especial, o que ocorre quando o acórdão embargado ou o paradigma sequer adentra no mérito do recurso especial, interpretando os pressupostos de admissibilidade dessa espécie recursal (...). Na hipótese dos autos, o acórdão embargado, substituindo a decisão unipessoal anteriormente proferida, não examinou o mérito da controvérsia recursal, por entender que a via excepcional não se presta a análise de ofensa a resolução, portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos administrativos que não se enquadram no conceito de lei federal” (e-doc. 10).



    A discordância sobre os fundamentos referentes à correta aplicação de orientações sumulares ou sobre a interpretação das normas aplicáveis deve ser submetida às instâncias recursais próprias, não se demonstrando teratologia a circunstância de refutarem as teses do impetrante. 



    9. O acórdão recorrido harmoniza-se com os precedentes deste Supremo Tribunal, não sendo possível, em mandado de segurança, o revolvimento de teses que também exigiriam reexame de elementos fáticos controvertidos, a descaraterizarem a liquidez e certeza do direito alegado, pressuposto legal para a impetração. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora